Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-23.2023.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003870-23.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. PROVA UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento por danos elétricos em equipamentos de segurado, sob alegação de sobrecarga ou descarga atmosférica na rede de distribuição, com fundamento em laudo técnico particular. Sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados pela seguradora são aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos suportados pelo segurado, de modo a atrair a responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

III. Razões de decidir

3. A seguradora é parte legítima para pleitear ressarcimento em razão da sub-rogação legal prevista no art. 786 do CC/2002, aplicando-se ao caso as normas do CDC.

4. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, exigindo-se a comprovação do evento danoso, da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

5. Os laudos apresentados são genéricos, unilaterais, desprovidos de qualificação técnica do emitente e não evidenciam de forma suficiente a causa dos danos.

6. Ausente prova segura da ocorrência de falha na rede externa da concessionária ou de qualquer conduta que permita atribuir-lhe a responsabilidade pelos danos.

7. Presunção de legitimidade das informações fornecidas pela concessionária e ausência de elementos robustos a infirmá-las. Ônus da prova não satisfeito pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O laudo técnico particular, quando genérico, unilateral e desprovido de qualificação técnica, é insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade em ações regressivas de ressarcimento por danos elétricos. 2. Incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, não sendo invertido o ônus probatório de forma automática.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
em face da sentença proferida pelo juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

A sentença recorrida (ID. 279840393) julgou improcedente o pleito inicial e condenou a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 279840395 a Apelante alega em síntese que o nexo de causalidade foi comprovado e que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica da concessionaria de energia.

Afirma que as normas para investigação administrativa de danos elétricos não se sobrepõe ao direito de ação constitucionalmente garantido.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja julgado totalmente procedente o pleito inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 279840398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada afirma que firmou contrato de seguro com Elvio Campara Barragan por meio da apólice n. 846046884, no qual se obrigava a indenizar o segurado pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve dano a aparelhos do segurado, sendo:

Sinistro:

Segurado: Elvio Campara Barragan

Apólice: 846046884

Data do Sinistro: 25/04/2023

Data do pagamento: 23/05/2023

Valor do prejuízo: R$18.810,00

Causa: Sobretensão/ e ou descarga atmosférica

A parte Autora alegou que notificou a Requerida, acerca dos fatos e oferecendo a oportunidade de vistoriar o local e os bens avariados, entretanto a concessionaria de energia permaneceu inerte.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada sustentou a ausência de responsabilidade civil, e, consequentemente, do dever de indenizar.

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora (ID. 279840371 - fls. 22 e 23 e ID. 279840372– fls. 01 e 02), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente o bem que foi avariado (Transformador de Distribuição) e que o equipamento, de um modo geral, queimou por uma sobre tensão/ e ou descarga atmosférica na rede elétrica. Vejamos:

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a sobre tensão / e ou descarga atmosférica como causa do problema.

Assim, o referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025